Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-05.2016.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL VINCULADA A PRAZO CERTO. DATA DO FINANCIAMENTO. VALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 14.400,00, a título de lucros cessantes, dada a sua inadimplência no contrato de promessa de compra e venda de imóvel, consistente no atraso de entrega da obra.
2. Esta Turma Recursal já sufragou não ser abusiva a cláusula do contrato particular de promessa de compra e venda de bem imóvel (no caso, cláusula quinta – ID 14452339 – p. 4) que vincula a entrega das chaves do imóvel, a prazo certo, à assinatura de contrato de financiamento, uma vez que não coloca o consumidor em desvantagem exagerada em relação ao fornecedor. (Acórdão 1085375, ACJ07115356920178070016). No particular, a cláusula quinta do quadro-resumo é clara ao dispor que, contratado o financiamento pelo promitente comprador, o prazo de entrega das chaves se dará em 26 meses, contados da assinatura do aludido contrato junto ao agente financeiro (ID 14452342 – p. 2), prazo este que não destoa do razoável. Com efeito, a conclusão do empreendimento, nos termos avençados, não fica ao arbítrio do fornecedor, pois o prazo final é estipulado a partir da conduta do promitente comprador, ao realizar o financiamento, inexistindo, portanto, abusividade, sobretudo na espécie, onde houve um diminuto, quase inexpressivo, pagamento de valores extra financiamento, a saber, um sinal de R$ 910,00 e 7 parcelas de R$ 110,00, conforme ID 14452342 – p. 1 (quadro-resumo).
3. Considerando a disposição contratual acima referenciada e a ausência de financiamento bancário, não se pode atribuir à construtora a culpa pela demora no recebimento das chaves, o que afasta sua condenação ao pagamento de lucros cessantes.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para afastar a condenação por lucros cessantes. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.